Tribunal: STF
Processo: ARE 1268314
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADAS – COBRANÇA DE ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em litispendência, se não houve repetição de ação, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC. Cabível a impetração de mandado de segurança preventivo em razão do fundado receio de haver autuação pela fiscalização tributária estadual, para cobrança de ICMS, pela transferência deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O deslocamento de bens ou mercadorias entre propriedades de uma mesma empresa ou pessoa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade” (fl. 69, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 12, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    Assinala que “o Tribunal a quo ao julgar o recurso de apelação e os embargos de declaração, negou vigência a artigo da Lei Complementar Federal nº 87/96 (Lei Kandir), sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a matéria, mantendo o entendimento sumulado do STJ, dispondo que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS” (sic, fl. 33, vol. 3).
    Argumenta que “tal declaração é inverídica, pois o regramento somente poderia deixar de ser aplicado por um órgão fracionário do TJMS se tivesse sido reconhecida a sua inconstitucionalidade, o que até o presente momento não ocorreu” (fl. 33, vol. 3).
    Sustenta que “a 2ª Câmara Cível do TJMS, ao deixar de aplicar o regramento constante no artigo 12, I da LC n. 87/1996 ao caso em apreço, violou a cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da CF e desrespeitou a Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 34, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 286 do Supremo Tribunal Federal (fls. 58-60, vol. 3).
    4. No agravo, o agravante salienta que “a violação ao art. 97 da CF, nascida com o acórdão que julgou a apelação, foi expressamente arguida nos embargos de declaração, no entanto, foi ignorada pelo órgão fracionário julgador” (fl. 15, vol. 5). 
    Assinala que “em nenhum momento debateu-se no Recurso Extraordinário a questão da incidência ou não do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Essa questão é objeto exclusivo do Recurso Especial, também interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul” (fl. 18, vol. 5).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com base em fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 87/1996. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 158.834/SP, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu pela não-incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços quando houver simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. 1. O SIMPLES DESLOCAMENTO DA MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA EMPRESA, SEM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, NÃO CARACTERIZA A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR ADICIONADO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 63/1990). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 466.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.039.439-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.2.2018).
    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora